Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-82.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007352-82.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CAROLYNE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 051.927.171-83 (RECORRENTE), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), RONECLEI JOSE MENDES - CPF: 544.432.451-20 (RECORRENTE), WESLEY PINHO NARDES DA SILVA - CPF: 048.532.801-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
NULIDADE POR VÍCIOS FORMAIS.
INOCORRÊNCIA
. PROVAS OBTIDAS PELA POLÍCIA CIVIL RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO.
MÉRITO.
DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE AMPARAM, EM TESE, A ACUSAÇÃO, VIABILIZANDO A COMPETÊNCIA DOS JURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do depoimento das testemunhas que as imagens das câmeras de segurança foram fornecidas somente aos policiais civis responsáveis pela investigação do caso. Não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

2. Destaca-se que no procedimento do júri, a decisão de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Assim, o natural inconformismo das partes não procede, pois restou satisfatoriamente demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria de ambos os recorrentes como visto acima, devendo, portanto, o mérito ser resolvido com a submissão dos acusados ao julgamento pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Carolyne Beatriz da Silva e Roneclei José Mendes
contra sentença proferida pelo Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. No caso, os réus foram pronunciados pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal) para julgamento pelo tribunal do júri (ID 248084323).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
nulidade por vícios formais no processo;
b)
despronúncia - absolvição por insuficiência probatória (ID 248084752).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 248084756).

Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 248084757)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID256968185), sintetizando a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] – P reliminar: Pedido de nulidade processual por vícios formais e procedimentais – improcedência – provas cedidas condizentes com a perícia realizada pela Polícia – imagens de circuito interno de segurança do condomínio fornecidos somente aos policiais, mediante solicitação - Mérito: Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a defesa de Carolyne Beatriz da Silva e Roneclei José Mendes pediu, de forma preliminar, que o processo fosse declarado nulo, alegando que as provas obtidas pelo policial militar foram obtidas de maneira irregular, uma vez que ele tinha parentesco com a vítima.

No entanto, as informações fornecidas pela testemunha Raphael Pinho de Assis, primo da vítima,
foram posteriormente confirmadas por investigações da Polícia Civil
. Em juízo, ele contou que, após a morte de Wesley, acessou sua conta online e verificou a localização dele na data do crime, tendo inclusive fornecido essa informação à polícia. Além disso, foi anexado aos autos um relatório investigativo que apontava que Wesley saiu de sua casa no Residencial Parque Chapada do Mirante e que seu trajeto foi interrompido no mesmo local onde ele foi encontrado morto.

Por fim, a síndica do condomínio, Aldeir Alves dos Santos, confirmou que
as imagens do circuito de segurança interno foram fornecidas apenas aos policiais mediante solicitação formal
,
motivo pelo qual deixo de acolher a preliminar arguida:

(...) A decisão agravada está em perfeita sintonia com o texto da Súmula Vinculante 14,
pois garantiu à defesa técnica do investigado o acesso às diligências que lhe dizem respeito, já realizadas e documentadas nos autos, com o resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer.
(...) (Rcl 57311 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 28/08/2023,
publicado em 01/09/2023
).

Mérito

De outro lado, a materialidade delitiva restou comprovada pelo inquérito policial, relatório de investigação, laudo pericial do local do crime, exame odontológico legal, certidão de óbito da vítima, declarações e documentos apresentados. Ademais, há indícios suficientes de autoria para pronunciar os acusados, sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que as testemunhas narraram em juízo.

O recorrente Roneclei José Mendes prestou depoimento na fase policial na qual negou qualquer participação no crime mencionado, afirmando que, no dia e horário dos fatos, estava na casa de sua sogra, mãe da ré Carolyne Beatriz da Silva:

“(...) QUE, por volta de 20:00h/20:20h, do dia 28.11.2020, o interrogado saiu do condomínio Chapada do Mirante e se dirigiu para a casa de sua sogra no Bairro Boa Esperança, passando antes em um posto de combustível, que fica ao lado do condomínio; QUE, saiu do condomínio sozinho e sua esposa CAROLYNE, também saiu e foi para a casa de sua sogra, porém ela foi de motocicleta BIZ, de cor vermelha, não sabendo informar a placa, não sabendo informar o horário em que ela chegou na casa de sua sogra; QUE, CAROLYNE, foi de motocicleta, para praticar, pois não sabia andar direito de moto; QUE, acredita que cerca de uns trinta minutos após sua chegada na residência de sua sogra CAROLYNE, também chegou na casa de sua sogra; QUE, ficou na casa de sua sogra até por volta de 23:00h e retornou para a sua residência sozinho; QUE, o trajeto da casa de sua sogra até a sua casa, demorou cerca de 15 a 20 minutos; QUE, esclarece ainda que CAROLYNE, saiu junto com o interrogando da casa de sua sogra e juntos foram para a sua casa, porém ela estava na motocicleta BIZ e o interrogado em seu veículo; QUE, no mesmo dia, chegaram em sua casa, tomaram banho e novamente retornaram para a casa de sua sogra, desta vez os dois juntos no veículo de sua propriedade um UNO de cor branca, placa KAJ-6033, o interrogado e CAROLYNE, para buscarem seus filhos que tinham ficado na casa de sua sogra jogando videogame; QUE, perguntado ao interrogando, qual foi o motivo por não ter levado seus filhos para casa da primeira vez que retornou, respondeu que: foi em virtude das crianças terem ficado jogando vídeo game; QUE, após pegarem seus filhos retornaram para casa, seguindo o mesmo trajeto, sem paradas, tendo ido direto para sua casa; QUE, tempos depois saíram todos novamente, CAROLYNE, o interrogado e os dois filhos, para comprarem lanches em um trailer de baguncinha situado na Fernando Correa, próximo a Carrão Auto Peças; QUE, pegaram os lanches e retornaram para casa com os lanches onde permaneceram até o dia seguinte; QUE, não conhecia a vítima WESLEY, todavia soube que CAROLYNE teve um relacionamento amoroso com ele; QUE, nunca teve contato com a vítima, nem mesmo visual; QUE, perguntado ao interrogado sobre o motivo de ter se mudado exatamente para condomínio onde a vítima residia, respondeu que foram morar no condomínio, pois ficava próximo à casa da sua sogra; QUE, o telefone do interrogado na época dos fatos era (65) 9 8412-0789; QUE, o aparelho que o interrogando usava era um aparelho simples sem recurso para a internet; QUE, segundo se recorda o telefone de CAROLYNE, também está cadastrado em seu nome (65) 9 9845 - 0977; (...)

Quando foi ouvido em juízo, Roneclei José Mendes voltou a negar ter cometido o crime, reforçando sua versão apresentada durante o interrogatório policial:

“(...) O relacionamento com a corré iniciou-se 15 anos atrás e ficaram pelo período de dois anos separados. Reatou seu casamento com a ré CAROLYNE em junho de 2020, não sabe detalhes da relação entre a mesma e a vítima, sequer soube da carona.

Decidiram se mudar para o condomínio Chapada do Mirante em agosto de 2020, em razão da proximidade do serviço, não tinha consciência que Wesley residia no local, nunca o viu ou teve contato com o ofendido. Pelo que tem conhecimento, a corré não cometeu o crime. A versão apresentada na denúncia não procede, não sabe o motivo de estar sendo acusado. No dia dos fatos, no perídio da tarde, deixou os filhos na casa de sua sogra e foram ao mercado. No mesmo dia, já de noite sua esposa CAROLYNE saiu do condomínio em sua motocicleta para praticar direção e o interrogado saiu com o carro Fiat Uno branco, ambos em direção a casa da genitora de CAROLYNE, vinte minutos de distância de onde residiam. No caminho, o mesmo abasteceu rapidamente o veículo. Os registros de entrada e saída do condomínio estão adequados. Que saiu às 20h31min foram a pé até o estacionamento e as 20h38min saiu sozinha na frente de sua motocicleta, neste intervalo foi buscar o carro e saiu em seguida. Na porta, CAROLYNE deu carona para seu ex-companheiro, mas não presenciou este momento. A acusada chegou na casa da genitora 20 minutos depois do interrogado na casa da sua sogra. Que retornaram juntos com as crianças e na época tinham 10 e 7 anos, não se lembra do horário.

A recorrente Carolyne Beatriz da Silva ao ser questionada na delegacia, também negou qualquer envolvimento no homicídio ocorrido com Wesley Pinho Nardes da Silva. Além disso, ela explicou que teve um relacionamento amoroso com a vítima por oito meses, período marcado por brigas e desentendimentos, inclusive com registro de denúncia na Justiça por violência doméstica, cerca de uma semana antes dos fatos.

Carolyne afirmou ainda que nunca morou com Wesley no Residencial Chapada do Mirante. Segundo ela, alguns meses após o término do relacionamento e após reatar o casamento com Roneclei Mendes, ela se mudou com a família para o mesmo condomínio onde Wesley morava. A ré disse que só soube que Wesley residia lá cerca de um mês depois da mudança, quando passou a receber mensagens ofensivas e ligações dele, o que ela considerou como provocações.

Além disso, Carolyne Beatriz da Silva afirmou que, na noite dos fatos, por volta das 20h, ela estava saindo do condomínio de moto quando foi abordada pela vítima, que pediu uma carona até um supermercado. Ela contou que quem dirigiu o veículo até o supermercado foi Wesley Pinho Nardes da Silva, porque ela não sabia pilotar a moto com alguém na garupa.

Afirmou que depois de deixar Wesley no supermercado, ela foi para a casa da mãe, localizada no bairro Boa Esperança, onde ficou até cerca de 22h30min. Ao chegar em casa, tomou banho e saiu novamente com Roneclei José Mendes, desta vez em um carro Fiat Uno branco, para buscar seus filhos na casa da mãe.

Em depoimento em juízo, Carolyne Beatriz da Silva mais uma vez negou ter cometido o crime, dizendo que, no dia dos fatos, apenas ofereceu uma carona para a vítima:

“(...) Relacionou-se com Wesley Pinho Nardes da Silva pelo período de 8 (oito) meses, a vítima morava na cidade Santo Antônio de Leverger/MT, enquanto a interrogada morava na capital de Cuiabá/MT. Foi um namoro conturbado, com brigas e ameaças, a vítima fazia uso de entorpecentes e era violento, foi agredida diversas vezes, o que ocasionou o término do relacionamento em março de 2020. Em seguida, reatou seu casamento com RONECLEI JOSÉ MENDES. Nunca morou junto à vítima no condomínio Chapada dos Mirantes (Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, no 4300, Bairro Carumbé, Cuiabá – MT) mudou-se para o local com objetivo de ficar próxima a sua mãe. Nunca viu a vítima no condomínio, soube que Wesley residia no local no mês de setembro de 2020, em razão da tia do ofendido, a qual dizia ser proprietária de um apartamento no local e a removeu de um grupo no aplicativo WhatsApp. Não sabe informar quando o ofendido se mudou para o condomínio. Que está sendo acusada pois fez boletim de ocorrência contra Wesley. No dia do crime, no período vespertino, estava na residência de sua mãe, localizado no bairro Boa Esperança, onde deixou seus filhos e voltou para sua casa, no bairro Carumbé. À noite, por volta das 20h00min ao sair para praticar direção em sua motocicleta, que estava apagando, esperou um tempo para que o veículo funcionasse e no momento que estava de saída, a vítima, com capacete no braço, a chamou e pediu carona até o supermercado COMPER, da Avenida dos Trabalhadores, a poucos metros de distância do condomínio onde os réus e a vítima residiam. A interrogada respondeu que não tinha condições de leva-lo, por falta de prática, o que fez Wesley assumir a direção da motocicleta e pilotar até o estabelecimento. Após deixá-lo, a acusada seguiu para a casa de mãe e retornou em sua motocicleta por volta das 23h00min. Ainda, seu marido RONECLEI, retirou a motocicleta da garagem, saiu do condomínio em que reside, abasteceu o veículo dele e seguiu para a casa de sua sogra, no bairro Boa Esperança. Não sabe do envolvimento de RONECLEI no caso. O ofendido era proprietário de uma motocicleta, modelo ignorado, mas não sabe o porquê de ele estar pedindo carona. Os registros de imagens de entrada e saída do condomínio, juntos aos horários, procedem. A acusada deixou a casa da mãe em sua motocicleta e o corréu RONECLEI no Fiat UNO de cor Branca com destino de sua residência. Ao chegar, deixou a moto na garagem, tomou banho e voltou ao bairro Boa Esperança (casa de sua genitora) para buscar seus filhos. Quando entrou no condômino estava sozinha e trajava calça e blusa, descalça. Entorno das 1h00min da madruga saiu acompanhada do marido e filhos e não se recorda o horário que retornou para casa, mas confirma o que consta nos relatórios de imagens. Familiares do Wesley, em especifico, a ex-namorada do primo da vítima, de nome Camila, entrou em contato com a acusada questionando acerca do desaparecimento e dos Boletins de Ocorrências que a acusada realizou em desfavor do ofendido. Durante a fase inquisitorial, foi a única investigada acerca do crime, por conta do pedido de Medida Protetiva e da carona, além de Wesley possuir antecedes criminais (tráfico). Quando interrogada em sede policial, o delegado a tratou “como se fosse lixo” sc, não teve chance de defesa, a autoridade policial supostamente colocou em seu termo de depoimento apenas o que entendeu ser necessário. Que a família da vítima foi favorecida por ter policiais. A interrogada se considera vítima nesta situação e não se recorda de ter feito ameaças contra Wesley Pinho Nardes da Silva e questiona o porquê de a vítima não ter registrado Boletim de Ocorrência contra ela. Que a investigação supostamente terminou em 10 dias por conta da interferência da família. Após o término, não teve mais contato com a vítima, contudo registrou três Boletins de Ocorrência, um deles em 22/11/2020, contra Wesley, por conta de xingamentos e ameaças, através do WhatsApp e ligações, que vinha recebendo. RONECLEI não tinha consciência destes fatos, apenas sua mãe e uma amiga tinham sabiam das ameaças. Em nenhum momento foram realizadas providências em razão das perturbações sofridas, em todos Boletins solicitou Medidas Protetivas. Que está sendo acusada do crime por conta da carona, que fez sem malícias, mas tinha medo da vítima por conta das Medidas Protetivas que pleiteou. Mesmo com pouca prática, pilota sua moto até a casa de sua mãe com tranquilidade. Praticava direção aos sábados e domingos, por conta do tráfego. Sofre transtorno de ansiedade e faz acompanhamento com psicólogo e filho tem Transtorno do Espectro Autista.(...)”

Embora Carolyne Beatriz da Silva tenha declarado em seu depoimento que nunca morou com a vítima, o zelador do Residencial Chapada do Mirante, Aldeir Alves dos Santos, confirmou em seu depoimento policial que ela e a vítima se mudaram juntos para o condomínio. Ele acrescentou que Carolyne saiu do apartamento após uma semana, mas voltou a residir lá alguns meses depois, desta vez na companhia de Roneclei José Mendes. Depoimento ratificado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Sandra Lucia de Lima Cavalcanti, síndica do Residencial Chapada do Mirante, confirmou em depoimento na Delegacia

que Carolyne Beatriz da Silva e a vítima moraram juntos no condomínio. No entanto, poucos dias após a mudança, a ré saiu do apartamento. Ela também afirmou que, alguns meses depois, Carolyne voltou a residir no local, agora na companhia do réu Roneclei José Mendes, com quem ela é casada atualmente. Depoimento também ratificado em juízo.

Vera Lucia da Silva Pinha, mãe da vítima, afirmou em depoimento à polícia que, em maio de 2020, ela, a ré e o ofendido se mudaram para o Residencial Chapada do Mirante com a intenção de morar juntos no condomínio. No dia seguinte à mudança, Carolyne retirou seus objetos do apartamento, alegando que o imóvel não era adequado para ela, o que levou ao fim do relacionamento.

Ela também contou que, após saber do desaparecimento de Wesley, foi até a residência dele e conseguiu acessar as imagens das câmeras de segurança do condomínio. Nelas, viu que, na noite do crime, Wesley saiu do local acompanhado de Carolyne, ambos em uma motocicleta.

Em juízo, Vera reiterou suas declarações prestadas na fase policial.

Ainda, foi ouvida na delegacia a testemunha Raphael Pinho de Assis, que é primo da vítima. Ele relatou fatos semelhantes aos que foram mencionados pela testemunha anterior e acrescentou que os pais da vítima não aprovavam o relacionamento dele com Carolyne Beatriz da Silva, chegando a dizer que a menina era “louca”. Além disso, ele comentou ter ouvido falar que Carolyne vendeu a motocicleta após os acontecimentos.

Raphael também revelou que, em junho, a ré enviou um áudio pelo WhatsApp ao Wesley, no qual ela dizia que: “
não estava de boa com ele não e que se ele achava que estava tudo bem a vítima estava enganada e quando ela encontrasse ele seria caixão velado
” (sic).

Em juízo, Raphael ratificou suas declarações prestadas.

Por meio de diligências realizadas pela Polícia Civil, detalhadas no Relatório Policial, especialmente após analisar as imagens das câmeras de monitoramento internas e externas do Condomínio Residencial Parque Chapada do Mirante, foi possível verificar que ambos os réus estiveram juntos antes e depois de a vítima sair do condomínio, a qual deixou o local andando de moto acompanhada da ré, Carolyne Beatriz da Silva.

Nesse sentido, destaca-se que no procedimento do júri, a decisão de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Assim, o natural inconformismo das partes não procede, pois restou satisfatoriamente demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria de ambos os recorrentes como visto acima, devendo, portanto, o mérito ser resolvido com a submissão dos acusados ao julgamento pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito,
o desprovejo
. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025